Tribunal: CARF
Processo: 15165.722669/2015-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S3-C2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15165.722669/2015-35
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-008.909 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
GCM TRADE - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 09/12/2011
IMPORTAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA
DE
TERCEIROS.
QUALIFICAÇÃO DOS SUJEITOS PASSIVOS
Na importação realizada com interposição fraudulenta de terceiro, em que for
identificado o real adquirente da mercadoria, tanto o importador oculto como o
ostensivo podem ser qualificados como contribuintes dos tributos e penalidades
incidentes na operação MULTA SUBSTITUTIVA DO PERDIMENTO - ART.
23, V, §§ 1o E 3o, DL No 1.455/76. MULTA POR CESSÃO DE NOME EM
OPERAÇÕES DE COMÉRCIO EXTERIOR - ART. 33, LEI No 11.488/2007.
CAUTELA NA TUTELA DE BENS JURÍDICOS DISTINTOS. CONFLITO
MORAL DAS PENALIDADES NA LEGISLAÇÃO ADUANEIRA.
Apesar de se tratar de bens jurídicos distintos, a aplicação da multa substitutiva
de perdimento, prevista no art. 23, inciso V, do Decreto-Lei no 1.455/76,
cumulada com a multa de 10% do valor da operação, por cessão do nome, nos
termos do art. 33 da Lei no 11.488/2007, se mostra excessiva para o caso onde
não se discute, sendo reconhecida a interposição. A aplicação de ambas as
penalidades dá sinais de conflito moral, punindo com maior gravidade o
importador ostensivo ao invés do real adquirente verdadeiro interessado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para esclarecer a omissão
quanto ao provimento ao recurso do Sr. Gustavo Scabello Milazzo, e que a motivação
apresentada seja acolhida como parte do acórdão no 3201-005.523. Declarou-se impedido de
participar do julgamento o conselheiro Laércio Cruz Uliana Júnior, substituído pelo conselheiro
Muller Nonato Cavalcanti Silva (suplente convocado).
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15165.722669/2015-35
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.909 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.722669/2015-35

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira, e Lara Moura Franco Eduardo (suplente
convocada). O Conselheiro Muller Nonato participou em substituição ao Conselheiro Laércio
Cruz Uliana Junior, que se declarou impedido. Ausente o Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles.

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela Procuradoria da Fazenda
Nacional ao amparo do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015.
Os Embargos foram opostos em desfavor do Acórdão no 3201-005.523, de
24/07/2019, no qual a Turma acordou, por unanimidade de votos, em dar provimento aos
Recursos Voluntários apresentados por Cristiane de Fátima Leal Milazzo e Izabel Fortunato,
para afastar a sua responsabilização solidária pelo crédito tributário lançado, e em negar
provimento aos Recursos Voluntários apresentados por CLAMON Ind. de Móveis Ltda. e João
Mário Fortunato; e, por maioria de votos, em dar provimento aos Recursos Voluntários
apresentados por GMC TRADE - Importação e Exportação de Madeiras Ltda, e Gustavo
Scabello Milazzo, vencidos os conselheiros Paulo Roberto Duarte Moreira, relator, Hélcio Lafetá
Reis e Charles Mayer de Castro Souza, que lhe negavam provimento, sendo designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo.
A alegação da embargante, em síntese, é de contradição, pois a ementa do acórdão
faz referência a posicionamento vencido, externado pelo relator, e de omissão/obscuridade, por
não estarem apontadas as razões de convencimento para exclusão da responsabilidade tributária
de “Gustavo Scabello Milazzo”.
“Na ementa consta a informação de que na importação realizada com
interposição fraudulenta de terceiro, tanto o importador oculto
(CLAMON IND DE MÓVEIS LTDA) quanto o importador ostensivo
(GMC TRADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS
LTDA) devem responder pelos tributos e penalidades incidentes na
operação.
Ocorre que, s.m.j., tal posicionamento expressa o entendimento que
restou vencido, restando contraditório com o disposto no voto proferido
pelo Conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo, segundo o qual “a
multa substitutiva da pena de perdimento deveria ser aplicada apenas
para o real adquirente da mercadoria” e com a conclusão do voto
vencedor, que excluiu do pólo passivo o importador ostensivo, a saber,
a GMC TRADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS
LTDA. Destoa, também, da parte final da ementa, onde se lê que,
“apesar de se tratar de bens jurídicos distintos, a aplicação da multa
substitutiva de perdimento, prevista no art. 23, inciso V, do Decreto-Lei
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.909 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.722669/2015-35

no 1.455/76, cumulada com a multa de 10% do valor da operação, por
cessão do nome, nos termos do art. 33 da Lei no 11.488/2007, se mostra
excessiva (...). A aplicação de ambas as penalidades dá sinais de conflito
moral, punindo com maior gravidade o importador ostensivo ao invés do
real adquirente verdadeiro interessado”. (...)Por fim, cabe indicar ainda
a ocorrência de omissão/obscuridade. Isso porque, apesar do voto
vencedor ter excluído a responsabilidade solidária do Sr. GUSTAVO
SCABELLO MILAZZO, não apontou as razões de seu
convencimento. (...)” (grifo nosso)
Os Embargos foram admitidos em 27/01/2020 rejeitando a ocorrência de
contradição:
A contradição apontada se refere à menção, na ementa, aqui já transcrita,
à responsabilidade tanto do importador oculto como do ostensivo nos
casos de interposição fraudulenta de terceiro.
Cabe destacar, de início, que onde a Procuradoria da Fazenda Nacional
apontou existir um “devem responder”, a ementa traz um “podem ser
qualificados”, não havendo, nessa parte, contradição, mas má leitura do
excerto transcrito. Na sequência, a própria ementa impõe uma restrição
ao “podem”, derivada do entendimento mais restritivo exarado no voto
vencedor, que descarta uma das penalidades, por ser excessiva e dar
sinais de conflito moral, segundo o redator designado, em
posicionamento acolhido pela maioria do colegiado, vencidos os Cons.
Paulo Roberto Duarte Moreira, Hélcio Lafetá Reis e Charles Mayer de
Castro Souza.
Isso resta claro no voto vencedor, ainda que dele possa a Fazenda
Nacional discordar, no mérito, inclusive amparada em posicionamento
assentado e hoje sumulado, no CARF (Súmula CARF no 155). Como se
depreende do referido voto vencedor, acolheu-se majoritariamente o
posicionamento de que haveria “bis in idem” entre a multa substitutiva do
perdimento e aquela prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007. Nas
palavras do redator designado:
“Afirma que a manutenção das multas implica a existência de “bis in
idem”, pois que a mesma conduta foi fundamento para dois lançamentos.
Com razão a Recorrente GCM TRADE.
Inicialmente cabe lembrar que a pena para quem realizar a cessão de
nome está prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007.
(...)Sobre a aplicação da pena, prevaleceu o entendimento de que esta
não deveria ter natureza cumulativa com a multa substitutiva do
perdimento, prevista no art. 23, V, §§ 1o e 3o do DL no 1.455/76. (...)”
(grifo nosso)
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.909 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.722669/2015-35

Assim, não se verifica nem vestígio da contradição apontada, restando
uníssonos os textos do voto vencedor, da ementa e do resultado do
julgamento.
Parece buscar a Fazenda Nacional tão somente, por meio recursal
inadequado, reverter a decisão de mérito no caso em análise, sendo
manifestamente improcedente a alegação de contradição.
Já a omissão/obscuridade foi acatada na admissibilidade:
A omissão/obscuridade apontada se refere às razões de convencimento
para exclusão da responsabilidade tributária de “Gustavo Scabello
Milazzo”, no voto vencedor.
De fato, o voto vencedor menciona o Sr. “Gustavo Scabello Milazzo”
apenas em duas oportunidades (fls. 450 a 452):
“Em que pese o bem fundamentado voto proferido pelo ilustre
Conselheiro relator, o colegiado, por maioria de votos, deu provimento
aos Recursos Voluntários apresentados por GMC TRADE - Importação e
Exportação de Madeiras Ltda, e Gustavo Scabello Milazzo.
O presente voto traz as razões de decidir do colegiado para manter
apenas a aplicação da multa por cessão de nome para a Recorrente GCM,
dando provimento para .(sic)
(...) O entendimento da turma está limitado a este caso em particular, que
por suas características particulares, especialmente o reconhecimento das
partes quanto a interposição fraudulenta, deu margem a discussão quanto
a cumulatividade das penas.
Assim em face de todo o exposto, dou provimento aos Recursos
Voluntários apresentados por GMC TRADE - Importação e Exportação
de Madeiras Ltda, e Gustavo Scabello Milazzo.” (grifo nosso)
E, em nenhuma delas, justifica a razão da exclusão da responsabilidade. Isso
assume relevância porque a exclusão da responsabilidade da empresa “GMC
TRADE” não se deu por negativa de autoria, mas pelo entendimento de que
houve “bis in idem”, raciocínio de distinta aplicação à pessoa física, pois a
multa prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007, como esclarece seu próprio
texto, aplica-se “...à pessoa jurídica que ceder o nome”. A situação demanda
que a exclusão da responsabilidade seja esclarecida, com o seguimento dos
embargos, tendo em vista o que aqui se entende como obscuridade apontada,
nesse tópico.
Portanto, presente o apontamento objetivo de vício de obscuridade na
decisão embargada, e, não sendo as alegações manifestamente
improcedentes, estão presentes os pressupostos materiais para envio deste
tema ao colegiado, para análise.
Os embargos foram a mim sorteados por o redator original não compor mais o
colegiado.
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.909 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.722669/2015-35

É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
Os embargos foram admitidos pelo Presidente da Turma, e na análise consta que
foram verificados os requisitos formais, previstos no § 1o do art. 65 do Anexo II do Ricarf, e no
art. 7o da Portaria Ministerial no 343/2015, constatando que não havia óbices formais à
admissibilidade.
Quanto à análise dos embargos ressalto que não cabe nesse momento processual a
rediscussão de uma matéria já discutida ou alterar o que foi decidido, salvo se há decorrência
imediata em vista de omissão de matéria determinante ou contradição entre os fundamentos do
acórdão e do seu resultado. Por isso a análise dos embargos pode não refletir a interpretação
jurídica do relator ou dos membros da turma.
Confira-se nesse sentido:
“STJ - Embargos Decl. no Recurso em MS Edcl. no RMS 6510/MG
1995/0065405-9 (entre outros)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADES INFRINGENTES.
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE PRESTAM PARA
MODIFICAR
O
JULGADO,
SALVO
SE
ISSO
DECORRE
IMEDIATAMENTE DO SUPRIMENTO DE ALGUMA OMISSÃO OU
DA
ELIMINAÇÃO
DE
CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.”
A omissão de matéria determinante pode ser ainda configurada quando se
demonstre premissa fática equivocada. Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. ERRO
MATERIAL. ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I - O
fundamento do acórdão erigido sobre uma premissa fática equivocada
constitui erro material a ensejar o acolhimento dos embargos de
declaração para a correção do julgado, atribuindo-lhe efeitos
modificativos. [...] Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
modificativos, para negar provimento ao agravo interno. (EDcl. no
AgRg. nos EDcl. no REsp. 659.484/RS, Rel. Ministro CASTRO FILHO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 28/06/2007, DJe. 05/08/2008)”
Como relatado os embargos foram admitidos para que fosse sanada a
omissão/obscuridade apontada pela embargante:
A omissão/obscuridade apontada se refere às razões de convencimento
para exclusão da responsabilidade tributária de “Gustavo Scabello
Milazzo”, no voto vencedor.
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.909 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.722669/2015-35

De fato, o voto vencedor menciona o Sr. “Gustavo Scabello Milazzo”
apenas em duas oportunidades (fls. 450 a 452):
“Em que pese o bem fundamentado voto proferido pelo ilustre
Conselheiro relator, o colegiado, por maioria de votos, deu provimento
aos Recursos Voluntários apresentados por GMC TRADE - Importação e
Exportação de Madeiras Ltda, e Gustavo Scabello Milazzo.
O presente voto traz as razões de decidir do colegiado para manter
apenas a aplicação da multa por cessão de nome para a Recorrente GCM,
dando provimento para .(sic)
(...) O entendimento da turma está limitado a este caso em particular, que
por suas características particulares, especialmente o reconhecimento das
partes quanto a interposição fraudulenta, deu margem a discussão quanto
a cumulatividade das penas.
Assim em face de todo o exposto, dou provimento aos Recursos
Voluntários apresentados por GMC TRADE - Importação e Exportação
de Madeiras Ltda, e Gustavo Scabello Milazzo.” (grifo nosso)
E, em nenhuma delas, justifica a razão da exclusão da responsabilidade. Isso
assume relevância porque a exclusão da responsabilidade da empresa “GMC
TRADE” não se deu por negativa de autoria, mas pelo entendimento de que
houve “bis in idem”, raciocínio de distinta aplicação à pessoa física, pois a
multa prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007, como esclarece seu próprio
texto, aplica-se “...à pessoa jurídica que ceder o nome”. A situação demanda
que a exclusão da responsabilidade seja esclarecida, com o seguimento dos
embargos, tendo em vista o que aqui se entende como obscuridade apontada,
nesse tópico.
Portanto, presente o apontamento objetivo de vício de obscuridade na
decisão embargada, e, não sendo as alegações manifestamente
improcedentes, estão presentes os pressupostos materiais para envio deste
tema ao colegiado, para análise.
O resultado do julgamento foi o seguinte, conforme consta no seu dispositivo:
Acordam os membros do colegiado: I - Por unanimidade de votos, em
dar provimento aos Recursos Voluntários apresentados por Cristiane de
Fátima Leal Milazzo e Izabel Fortunato, para afastar a sua
responsabilização solidária pelo crédito tributário lançado, e em negar
provimento aos Recursos Voluntários apresentados por CLAMON Ind.
de Móveis Ltda. e João Mário Fortunato; II - Por maioria de votos, em
dar provimento aos Recursos Voluntários apresentados por GMC
TRADE - Importação e Exportação de Madeiras Ltda, e Gustavo
Scabello Milazzo. Vencidos os conselheiros Paulo Roberto Duarte
Moreira, relator, Hélcio Lafetá Reis e Charles Mayer de Castro Souza,
que lhe negavam provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo. Declarou-se suspeito o
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.909 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.722669/2015-35

conselheiro Laercio Cruz Uliana Junior, substituído pelo conselheiro
Rodolfo Tsuboi (suplente convocado).
Foi aplicada à empresa GMC Trade Importação e Exportação de Madeiras Ltda, a
multa de conversão da pena de perdimento pela ocultação do real adquirente das mercadorias,
empresa CLAMON Ind de Móveis Ltda, Art. 23, § 3o do Decreto-Lei no 1.455/76, com a
redação dada pelo art. 59 da Lei no 10.637/02 combinado com art. 81, inciso III da Lei no
10.833/03. E foram arroladas as pessoas físicas, como real solidários: Gustavo Scabello Milazzo;
Cristiane de Fátima Leal Milazzo; Izabel Fortunato; e João Mario Fortunato.
Não houve contestação sobre a interposição fraudulenta de terceiros.
O relator vencido no acórdão CARF constata que o relator a quo se equivocou ao
tratar da multa prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007, por cessão do nome, que não foi
aplicada no presente auto de infração. E afirma que a única matéria a ser enfrentada é a
duplicidade das penalidades e não os fatos e fundamentos de direito para aplicação da multa de
10%, já que essa não faz parte do escopo da autuação.
Baseado na Solução de Consulta Interna Cosit no 9, de 22/04/2014 esclarece que
tanto o importador oculto como o ostensivo podem ser qualificados como contribuintes dos
tributos e penalidades incidentes na operação. E que a condição de responsável solidário somente
é atribuída ao adquirente ou encomendante no caso de uma regular importação por conta e ordem
ou sob encomenda no qual esses intervenientes são identificados na declaração de importação,
consoante os arts. 31 e 32 do Decreto-Lei no 37/66. E que tanto o importador oculto como o
ostensivo possuem relação pessoal e direta com a situação que constitui o fato gerador da
obrigação principal.
Entende que não há bis in idem pela aplicação das duas multas, a prevista no art.
23, V, §§ 1o e 3o do DL no 1.455/76, cumulada com a multa de 10% por cessão de nome, prevista
no art. 33 da Lei no 11.488/2007, formalizada no processo no 15165.722670/2015-60. Os
fundamentos legais das multas são distintos, pois tutelam bens jurídicos diversos. Por isso é
possível a aplicação das duas multas à empresa GCM Trade.
Quanto ao sócio administrador Sr. Gustavo Scabello Milazzo, a responsabilização
decorre do art. 95, I do Decreto-Lei no 37/66 e do art. 135, I. E a prova da prática do ato é a
determinação e a condução pelo sr. Gustavo na elaboração de documentos instrutivos e da
própria declaração de importação em nome da GCM TRADE, e não da CLAMOM, com a
inserção de informações falsas quanto à realidade da modalidade de operação e seus
participantes.
A prática dos atos fraudulentos da interposição nas importações demandou a
intenção, a ordem e a concretização da ocultação mediante a gestão de pessoa física na
efetivação dessas operações fraudulentas, e as únicas pessoas físicas que detinham tais poderes
são os sócios-administradores.
Já o Redator do voto vencedor justificou a negativa de responsabilização do sócio
administrador, Sr. Gustavo e da empresa GCM Trade.
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.909 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.722669/2015-35

A turma, por maioria de votos, entendeu que a pena de perdimento deveria ser
aplicada apenas para o real adquirente da mercadoria, tendo como objetivo atingir seu
patrimônio para reparar o dano causado ao controle aduaneiro.
A lógica da turma foi de que a cumulatividade das multas é perversa no
sentido de punir com maior gravidade o importador ostensivo do que o
real adquirente verdadeiro interessado. O importador ostensivo seria
punido duplamente, com a multa substitutiva do perdimento e com a
multa por cessão de nome, enquanto o real adquirente apenas com a
multa substitutiva do perdimento.
Ou seja, o colegiado entendeu que caberia cautela quanto a aplicação dos
desincentivos existentes na legislação aduaneira para que não causem
conflitos de interesses entre os participantes do mercado. Tal cautela
deve ser interpretada sob a ótica da análise conflitos morais (moral
hazard) no contexto de uma legislação aduaneira cujas penalidades são,
por vezes, demasiadamente gravosas para o comércio internacional.
Portanto, no mesmo sentido do exame de admissibilidade, concordo que não foi
apresentada a justificativa da razão da exclusão da responsabilidade.
Entretanto entendo, diversamente do exame de admissibilidade, que a exclusão da
responsabilidade da empresa GMC Trade não foi apenas pelo entendimento de que houve “bis in
idem”, sendo claro que também excluiu-se a responsabilidade da empresa GCM Trade pelo
entendimento de que a pena de perdimento deveria ser aplicada apenas para o real adquirente da
mercadoria.
A multa substitutiva da pena de perdimento deveria ser aplicada apenas
para o real adquirente da mercadoria, tendo como objetivo atingir seu o
patrimônio para reparar o dano causado ao controle aduaneiro.
Já a respeito da responsabilização do sócio Sr. Gustavo, apesar de não explicitada
nas razões do voto vencedor é de conclusão lógica. O Sr. Gustavo Scabello Milazzo era sócio
administrador da empresa GMC Trade. Se a turma entendeu que não poderia ser imputada à empresa
a responsabilização pelo dano ao erário, art. 23 do DL no 1.455/76, a conduta também não pode ser
impingida ao sócio-administrador, já que não é possível a aplicação do art. 135 do CTN.
Decreto-Lei no 1.455/1976:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às
mercadorias:
(...)V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na
hipótese de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou
de responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a
interposição fraudulenta de terceiros. (Incluído pela Lei no 10.637, de
30.12.2002)
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste
artigo será punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído
pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.909 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.722669/2015-35

[...]§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa
equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao
preço constante da respectiva nota fiscal ou documento equivalente, na
exportação, quando a mercadoria não for localizada, ou tiver sido
consumida ou revendida, observados o rito e as competências
estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. (Redação
dada pela Lei no 12.350, de 2010)
Lei no 5.172/1966:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;
[...]
Art.135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
[...]III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado.
Decreto-Lei no 37/1966:
Art 95. Respondem pela infração:
I - Conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma,
concorra para sua prática, ou dela se beneficie;
(...)
E para que não restem dúvidas a respeito do real teor do acórdão é mister que se
exclua da ementa os seguintes excertos:
Na importação realizada com interposição fraudulenta de terceiro, em
que for identificado o real adquirente da mercadoria, tanto o importador
oculto como o ostensivo podem ser qualificados como contribuintes dos
tributos e penalidades incidentes na operação. Aplicação do art. 124, I do
CTN e art. 95, I do Decreto-Lei no 37/66.
Sendo assim acolho parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos
infringentes, para esclarecer a omissão quanto ao provimento ao recurso do Sr. Gustavo Scabello
Milazzo, e que a motivação apresentada seja acolhida como parte do acórdão no 3201-005.523.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.909 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.722669/2015-35

Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital